Tribunal: TJMT
Processo: 1003795-17.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003795-17.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIMONE REGINA DE AMORIM - CPF: 774.039.161-15 (APELANTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DOS PARÂMETROS DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADOS COM CONSENTIMENTO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, referente a dois financiamentos de veículos, sob o fundamento de legalidade das cláusulas contratuais, inclusive quanto à taxa de juros, capitalização, tarifas bancárias e seguro prestamista. A parte autora alegava abusividade das cláusulas e enriquecimento sem causa da instituição financeira, pleiteando, subsidiariamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa por indeferimento de perícia contábil; (
ii
) analisar a legalidade das cláusulas contratuais referentes à taxa de juros, capitalização, tarifas e contratação de seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento da perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, conforme o art. 370 do CPC.

4.
Os juros remuneratórios pactuados (2,19% e 2,97% ao mês) não extrapolam de forma significativa as taxas médias de mercado à época, não sendo considerados abusivos, nos termos da Súmula 382 do STJ.

5.
A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme autorizado pela MP 2.170-36/2001 e consolidado na Súmula 541 do STJ.

6.
As tarifas de cadastro, avaliação e registro foram expressamente previstas nos contratos e correspondem a serviços efetivamente prestados, sendo válidas conforme jurisprudência consolidada do STJ (Temas 958, 972 e 620).

7.
A contratação do seguro prestamista foi livre e informada, por meio de proposta de adesão apartada e assinada, afastando a alegação de venda casada.

8.
A inexistência de ilegalidade nas cobranças contratuais afasta o pedido de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A perícia contábil é dispensável quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a análise da legalidade contratual.
2.
A estipulação de juros remuneratórios em patamar próximo às taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN não configura abusividade.
3.
É válida a capitalização mensal de juros quando pactuada de forma expressa no contrato.
4.
São
legítimas
as tarifas bancárias e o seguro prestamista quando contratados com consentimento e devidamente discriminados no contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370 e 373, II; CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; MP 2.170-36/2001, art. 5o; CDC,
arts
. 6o, III e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10.3.2009 (Tema 24); STJ, REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção,
DJe
17.12.2018 (Tema 972); STJ, REsp 1251331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
10.2.2014 (Tema 620); STF, Súmulas 596 e 648; STJ, Súmulas 382, 539 e 541.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por

SIMONE REGINA DE AMORIM

contra a sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito Alex Nunes de Figueiredo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
em
ação
de revisão contratual cumulada com repetição de indébito
proposta contra o
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos
deduzidos na
inicia
l
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a r. sentença merece reforma integral, porquanto prolatada em manifesta violação ao devido processo legal e aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, diante da indevida supressão da fase instrutória, com indeferimento tácito de prova pericial contábil regularmente requerida.

Afirma que o laudo técnico particular juntado aos autos
não foi apreciado de forma concreta e fundamentada
, limitando-se a conclusões genéricas sobre a legalidade dos contratos bancários, sem enfrentamento dos elementos contábeis relevantes
demonstrados
.

Argumenta que os contratos impugnados apresentam cláusulas abusivas e encargos excessivos, com destaque para a ausência de cláusula expressa de capitalização de juros, imposição de taxas remuneratórias superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN, cobrança de tarifas indevidas e inclusão compulsória de seguro prestamista, caracterizando venda casada.

Defende que tais questões não poderiam ser solucionadas sem a necessária produção de prova pericial judicial, única capaz de elucidar os aspectos técnicos da controvérsia.

Aponta, ainda, flagrante desproporcionalidade entre o valor efetivamente pago e o saldo devedor remanescente, o que, segundo afirma, configura enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Ao final, requer, em sede preliminar, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual com realização de perícia contábil; subsidiariamente, pleiteia
o provimento do recurso com a
reforma do
decisum
para acolhimento dos pedidos revisionais formulados.

Devidamente intimada (Id. 317327937) a parte apelada não apresentou contrarrazões.

O recurso é tempestivo e a apelante beneficiária da justiça gratuita (id. 317519361).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
PRELIMINAR
) –
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir, mediante fundamentação, a produção de diligências que reputar desnecessárias à solução da controvérsia. Tal prerrogativa se ancora no princípio da eficiência processual e na vedação ao diletantismo probatório.

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

Na hipótese em exame, a controvérsia
consiste na
análise da legalidade de cláusulas contratuais expressamente pactuadas entre as partes, notadamente quanto à taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros, inclusão de encargos acessórios e imposição de seguro prestamista. Todos esses elementos constam de forma expressa e documental nos contratos de financiamento colacionados aos autos pela própria parte autora, ora apelante.

Em relação ao contrato de financiamento no 088663450 (motocicleta Honda CG 160), firmado em 08/09/2020, e ao contrato no 092764479 (veículo Fiat
Mobi
), firmado em 25/10/2022, constam nos autos as respectivas cédulas de crédito bancário,
demonstrativos de pagamento, planilhas de cálculo, cópia das notas fiscais e documentos contratuais em sua integralidade (Ids. 317327911, 317327928, 317327929 e 317327930).

Os próprios documentos apresentados pela autora evidenciam os percentuais de juros pactuados, a existência ou não de cláusula de capitalização, as tarifas cobradas e os valores efetivamente pagos, permitindo a verificação objetiva da regularidade ou abusividade contratual alegada.

A perícia contábil, em tal contexto, não se revela imprescindível, uma vez que os elementos probatórios já constantes dos autos são suficientes para a análise da pretensão deduzida, tratando-se de matéria de direito e interpretação contratual, e não de complexidade técnica que exija conhecimento especializado para sua aferição.

Trata-se de hipótese em que o exame comparativo entre os encargos estipulados nos contratos e os parâmetros legais e normativos
,
inclusive as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central
,
pode ser realizado diretamente pelo julgador, sem necessidade de auxílio técnico.

É exatamente por essa razão que a jurisprudência, de forma reiterada, vem reconhecendo que a prova pericial contábil não é obrigatória quando os documentos acostados aos autos permitem o adequado exame da matéria, como ocorre no caso dos autos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS VISANDO À REVISÃO DO CONTRATO E À ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA. A parte não detém o direito amplo e irrestrito de produzir qualquer espécie de prova, pois o direito à demonstração de algo está ligado à utilidade, pena de o processo perder-se frente às medidas protelatórias.
Rejeita-se o cerceamento de defesa quando a perícia contábil não for indispensável para a verificação da abusividade, bastando o cotejo do instrumento contratual e dos documentos regulatórios
.” (TJMG, Apelação Cível 1000022-04.9876.0001, 20a Câmara Cível, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais,
DJe
30/06/2022)

Outrossim, vale lembrar que a apelante apresentou, na petição inicial, seus próprios cálculos revisionais (Id. 317327909), nos quais estimou valor supostamente
pago a maior e sugeriu novo valor de parcela mensal com base em taxas que entende como razoáveis. A existência de tal planilha, elaborada de forma unilateral, afasta qualquer alegação de impossibilidade de defesa técnica sem a perícia, na medida em que ela mesma estruturou sua tese a partir da documentação contratual.

Deste modo, ausente prejuízo efetivo à parte e tendo-se por plenamente instruído o feito com os documentos idôneos necessários à formação do convencimento,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como
voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Porque presentes os requisitos de admissibilidade, e superada a questão preliminar, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se, na origem, de ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito, ajuizada por
S
imone
R
egina de Amorim
em face do
B
anco Pan
S.A
., objetivando a revisão de
2 (
dois
)
contratos de financiamento, firmados em 08/09/2020 e 25/10/2022, referentes à aquisição de uma motocicleta
Honda CG 160
, Ano 2020,
e de um veículo
Fiat
Mobi
4 portas
, Ano 2017
,

Placa QBR1113
,
cujos valores financiados foram, respectivamente, R$ 13.809,00 e R$ 43.494,88, com prestações mensais iniciais de R$ 558,02 e R$ 1.576,97, sendo praticadas taxas de juros de 2,19% e 2,97% ao mês
(Id. 317327915 e Id. 317327911)
.

Alega a parte autora, em síntese, que os contratos firmados apresentam diversas cláusulas abusivas, com destaque para a cobrança de taxas de juros muito superiores às médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época das contratações, ausência de clareza quanto à capitalização dos juros remuneratórios, imposição de tarifas
desproporcionais e a contratação compulsória de seguro prestamista, sem possibilidade de escolha, configurando, portanto, venda casada.

Postula, ao final, o provimento do recurso pela reforma do
decisum
para o fim de declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem capitalização de juros sem previsão clara, a redução das taxas de juros aos patamares médios de mercado à época da contratação, a exclusão das tarifas abusivas e do seguro prestamista, bem como a condenação do recorrido à repetição do indébito, em dobro, dos valores pagos indevidamente
.

Procedida a regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, conforme o seguinte excerto da sentença:

“[...]

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor:

Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência

dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso concreto

é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.

No caso, desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a

análise do contrato é suficiente para o deslinde da questão, o que afasta a necessidade de

prova pericial.

Dos Juros Remuneratórios

A parte autora questiona as taxas de juros praticadas nos contratos,

alegando que estariam acima da média de mercado divulgada pelo BACEN.

No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale ressaltar a

posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo REsp

1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os juros remuneratórios estipulados

em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

Ora, se os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são

considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa média

de mercado, não há que se falar em abusividade da Instituição Financeira, observando que no

caso do contrato objeto da lide a taxa de juros contratados não é superior
a
taxa média de

mercado divulgada pelo BACEN, não se constatando nenhuma ilegalidade.

A jurisprudência pacificou-se no sentido de que não incide a Lei de

Usura (Decreto no 22.626/33) quanto à taxa de juros remuneratórios nas operações realizadas

com as instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, orientação cristalizada pela

Súmula 596, do STF.

Não se presume como abusiva a taxa de juros que excede o patamar

de 12% ao ano. Para tanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira
se
encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme

divulgado pelo BACEN.

No presente caso, a parte autora alega que no primeiro contrato a

taxa média do BACEN seria de 1,45% ao mês, enquanto o contrato previu 2,19% ao mês, e

no segundo contrato a taxa média seria de 2,02% ao mês, enquanto o contrato previu 2,97%

ao mês.

Neste ponto, convém lembrar a Súmula 382, do STJ, com o seguinte

teor:

Súmula 382. A estipulação de juros remuneratórios superiores a

12% ao ano, por si só, não indica a abusividade.

Desse modo, não podem ser reputados excessivo frente às taxas

médias praticadas pelo mercado financeiro em geral à época, embora superiores à taxa

almejada pelo Autor.

No caso a taxa pré-fixada mensal não viola disposição legal,

devendo prevalecer.

Ao contrário das alegações da parte Autora, não há sequer como

sustentar que está pagando mais que o contratado, pois tratam de parcelas pré-fixadas. Assim

não há que se falar em abusividade do contrato como alegado pela requerente.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está

afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo

se exorbitante – Súmula Vinculante no 7 e

Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ.

Logo, não procede o pedido da Autora, no tópico.

Da Capitalização De Juros

Duas súmulas do Superior Tribunal de Justiça norteiam o tema e são

o paradigma necessário a ser observado pelo julgador.

A primeira delas é a Súmula 541, segundo a qual “A previsão no

contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp

1.251.331).

Já de acordo com a Súmula 539, “É permitida a capitalização de

juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições

integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,

reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879,

REsp 1.112.880 e REsp 973.827).

Assim, no contexto da jurisprudência nacional, reconhece-se a

possibilidade de capitalização de juros, desde que expressamente pactuada, sobretudo em

razão da existência de uma relação consumerista.

Por
tal
motivo improcede o pedido.

Das Tarifas Bancárias

A autora questiona a cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de

avaliação do bem e tarifa de registro de contrato.

Da análise dos contratos juntados aos autos, verifica-se que o

primeiro contrato (no 088663450) prevê a cobrança de tarifa de cadastro no

valor de R$

538,00 e registro de contrato no valor de R$ 316,00 (ID 185521570), enquanto o segundo

contrato (no 092764479) prevê a cobrança de tarifa de avaliação no valor de R$ 458,00 e

registro de contrato no valor de R$ 316,00 (ID 185521571).

Tais cobranças estão expressamente previstas nos contratos, tendo

sido aceitas pela autora no momento da contratação.

Além disso, não há nos autos elementos que indiquem que os

serviços não foram efetivamente prestados ou que os valores cobrados sejam manifestamente

excessivos em comparação aos praticados no mercado.

Portanto, as tarifas bancárias impugnadas são válidas e legítimas,

não havendo motivo para sua devolução.

Do Seguro Prestamista

No tocante ao seguro de proteção financeira cobrado, é cediço que o

referido seguro tem por objetivo garantir a quitação ou amortizar o saldo devedor do

segurado junto ao beneficiário, contudo, a opção pela sua contratação deve vir manifestada

no próprio instrumento ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela

sua contratação, o que ocorreu no caso dos autos como faz prova o negócio jurídico firmado

previsto na Proposta de Adesão – ID. 185521570.

Nota-se que foi optado o financiamento do seu valor ao longo das

parcelas, o qual foi anuído pelo requerente no momento da contratação e ainda, inexiste

outro elemento que posso comprometer a livre manifestação do consentimento do

requerente, no qual julgo válido, sendo assim, indefiro o pedido.

Da Repetição De Indébito

Considerando que não foram constatadas cobranças indevidas nos

contratos firmados entre as partes, não há que se falar em repetição de indébito, seja na

forma simples ou em dobro.

Dos Danos Morais

A parte autora pleiteia indenização por danos morais, alegando que

a cobrança de encargos indevidos teria lhe causado prejuízos de ordem extrapatrimonial.

No entanto, para a configuração do dano moral indenizável, é

necessária a comprovação de que o fato ultrapassou a esfera do mero aborrecimento

cotidiano, atingindo direitos da personalidade.

No caso dos autos, não restou demonstrado que a cobrança dos

encargos contratuais tenha causado à autora dano moral indenizável.

Ademais, conforme analisado anteriormente, as cobranças

realizadas pelo banco requerido estão em conformidade com a legislação e jurisprudência

aplicáveis.

Portanto, não há que se falar em danos morais a serem indenizados.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos

formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de

Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da

causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da

concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do mesmo diploma

legal.

[...]
(Id.
248482654 – fls. 1/4
).

Quanto à alegada abusividade na taxa de juros cobrada nos contratos, v
ê-se
que a
apelante
firmou
2 (
dois
)
contratos de financiamento com o BANCO PAN S.A., por meio de Cédulas de Crédito Bancário, sendo um referente ao contrato no 088663450, celebrado em 08/09/2020, com taxa de juros de 2,19% ao mês (29,61% ao ano), e outro referente ao contrato no 092764479, celebrado em 25/10/2022, com taxa de juros de 2,97% ao mês (42,09% ao ano).

Alega a
apelante
que tais percentuais superam, de forma significativa, as médias praticadas pelo mercado à época das contratações, conforme boletins divulgados pelo Banco Central do Brasil, caracterizando-se, assim, como onerosidade excessiva e prática abusiva, em violação aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

No entanto, nos contratos bancários celebrados entre as partes, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a limitação judicial dos juros remuneratórios, salvo quando demonstrada de forma inequívoca a abusividade em relação à taxa média de mercado, consoante a Súmula 382 do STJ:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
”

No
presente
caso, v
ê-se que a taxa de juros cobrada pelo
apelado
Banco PAN S/A. em relação ao contrato no 092764479 (Fiat MOBI 4P, Like Tech, 1.0, Ano 2017), contestada pelo apelante foi de
2
,97
%

ao mês e 42,9% ao ano
(Id. 317327911),

quando a taxa de mercado registrada pelo Banco Central relativa ao Banco BAN S/A.
,
à época da contratação, 25/10/2022, era de
2,86
% ao mês e 40,32%
; e, quanto ao contrato no 088663450 (Honda CG 160 -OP- básica FAN, Ano 2020), a taxa de juros contratual é de
2,19% ao mês e 29,61% ao ano
(Id. 317327915 -fl. 3), sendo a Taxa registrada no BACEN pelo apelado na data da contratação, 8/9/2020,
2,15% ao mês e 29,12% ao ano
(Informações extraídas do site :
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen
).

A despeito da insurgência da autora, não restou demonstrado nos autos que tais percentuais estejam em patente discrepância em relação às médias praticadas pelo mercado para operações da mesma natureza, conforme
a consulta
oficia
l

no sítio eletrônico
do Banco Central do Brasil
.
Com efeito, os índices praticados encontram-se em margem aceitável de variação, sobretudo diante da liberalidade conferida às partes na estipulação da taxa de juros no âmbito do Sistema Financeiro Nacional.

Ademais, nos termos do recurso repetitivo REsp 1.061.530/RS (Tema 24), é possível a revisão dos juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, quando comprovada a onerosidade excessiva ou a ausência de transparência contratual, elementos que não se fazem presentes na hipótese dos autos. A jurisprudência consolidada do STJ tem admitido a intervenção judicial apenas quando verificada discrepância superior a uma vez e meia, ao dobro ou até mesmo ao triplo da média divulgada pelo BACEN, o que, no caso, não se verifica.

“[...]
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.
[...]”. (STJ, Segunda Seção, REsp 1061530/RS, recurso repetitivo, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Dje
10/3/2009).

A propósito, conforme decidido no
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média – o que não ocorreu no caso em análise
”.

(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 20/11/2023,
DJe
22/11/2023)
.

Fixada, pois, a premissa de que os juros remuneratórios são livremente pactuáveis pelas partes, e que a atuação judicial pressupõe a demonstração concreta de abusividade, conclui-se que os encargos pactuados nos contratos em apreço não extrapolam os parâmetros considerados aceitáveis pela jurisprudência dominante.

Portanto, não há falar em revisão judicial dos juros remuneratórios estipulados nos contratos celebrados entre as partes
, ou repetição de indébito
.

Quanto a
cobrança
das tarifas de cadastro, avaliação de bens e taxa de registro do contrato
, o Superior Tribunal de Justiça
, em sede de recursos repetitivos,
já se manifestou acerca da validade da cobrança de tarifas bancárias, desde que haja previsão expressa e clara no contrato e a cobrança corresponda a serviços efetivamente prestados pela instituição financeira.

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS

ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 -

Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3.
Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço
.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
”
. (STJ, Segunda Seção, REsp 1639259/SP recurso repetitivo, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
17/12/2018).

“[...]
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.
[...]” (STJ, Segunda Seção, REsp 1578559/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
6/12/2018).

“
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”. (Tema 620 STJ, REsp 1251331/RS, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti,
Dje
10/2/2014).

No tocante à cobrança das tarifas questionadas, no contrato no 092764479, referente ao financiamento do veículo Fiat MOBI 4 portas, foram cobradas as tarifas de avaliação do bem no valor de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais) e de registro do contrato no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais). No contrato no 088663450, relativo à aquisição da motocicleta Honda CG 160, constam as cobranças da tarifa de cadastro no valor de R$ 538,00 (quinhentos e trinta e oito reais) e igualmente da tarifa de registro, no mesmo valor de R$ 316,00

(trezentos e dezesseis reais).

Em relação à
t
arifa de
c
adastro, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a sua validade nos contratos bancários firmados a partir de 30/04/2008, desde que a cobrança esteja expressamente pactuada, não seja abusiva e haja prestação efetiva do serviço correspondente.

No caso em exame, referida tarifa está prevista contratualmente (Id. 317327928
-fl. 1
) e não extrapola os limites definidos pela Resolução no 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, que regulamenta os valores máximos para tal cobrança. Ademais, a ficha cadastral e demais documentos anexados demonstram a efetiva análise e qualificação da proponente, não se configurando, pois, qualquer cobrança aleatória ou ficta.

Quanto à
t
arifa de
r
egistro do
c
ontrato, no montante de R$ 316,00

(trezentos e dezesseis reais), também não há abusividade. Trata-se de encargo usualmente repassado ao consumidor, referente à efetivação do registro do contrato junto ao órgão competente, no caso, presumivelmente junto ao Sistema Nacional de Gravames. A previsão contratual (Id. 317327929) é clara e objetiva, e não há indícios de que o serviço não tenha sido efetivamente prestado ou que seu custo tenha sido superior ao praticado no mercado.

No que toca à Tarifa de Avaliação do
b
em, cobrada no valor de R$ 458,00

(quatrocentos e cinquenta e oito reais) no contrato do veículo Fiat MOBI, também não se evidencia abuso. A cláusula contratual que a prevê é específica, e há nos autos o respectivo termo de avaliação do bem financiado, comprovando a realização do serviço (Id. 317327927). Embora a quantia possa parecer expressiva à primeira vista, inexiste nos autos prova de que se distancie dos valores médios praticados à época, tampouco de que tenha sido imposta sem
o devido esclarecimento à contratante.

Com efeito, o simples fato de haver cobrança de tarifas não as torna ilegítimas. Exige-se, para o reconhecimento da abusividade, a ausência de previsão contratual clara, a inexistência da prestação do serviço ou a fixação em valor manifestamente excessiv
a,
hipóteses que não se verificam na presente demanda.

Em relação à legalidade da contratação do seguro prestamista, verifica-se que, nos contratos sob exame, constam propostas de adesão individualizadas, autônomas em relação aos instrumentos de financiamento, que foram devidamente assinadas eletronicamente pela
apelante.

No caso do contrato no 092764479, referente ao financiamento do veículo Fiat MOBI, foi juntado aos autos o documento intitulado “Proposta de Adesão – PAN Protege Proteção Financeira (TOO Seguros)” (Id. 317327911), no qual constam todas as informações essenciais à contratação, inclusive o valor do prêmio, as coberturas oferecidas, as condições gerais e, sobretudo, a manifestação de vontade da consumidora em aderir ao seguro.
Do mesmo modo,
se observa no contrato no 088663450, referente à motocicleta Honda CG 160, cuja proposta de adesão ao seguro prestamista (Id. 317327915) também se apresenta apartada e devidamente assinada.

Diante disso, restou evidenciado que a contratação do seguro foi feita de forma livre, consciente e informada, inexistindo qualquer elemento que permita concluir pela prática de venda casada ou de imposição contratual unilateral. Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a abusividade somente se configura quando ausente a informação clara ou a facultatividade da contratação, o que não se verifica na espécie.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTE REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA N. 972 DO STJ. ILEGALIDADE NÃO VERIFIDADA NA ORIGEM. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
" (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

2.
No caso, ficou consignado no acórdão que a parte autora da ação revisional não foi compelida a contratar o seguro nem demonstrou a suposta venda casada.

3. O desfecho atribuído ao processo na origem não destoa das premissas fixadas no precedente representativo da controvérsia (Súmula n. 83/STJ), impondo-se reafirmar que o acolhimento da insurgência demandaria reexame de matéria fática e interpretação do contrato estabelecido entre as partes, procedimento inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no REsp n. 1.899.817/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
de 21/6/2022.)

Quanto à alegação de ilegalidade da capitalização mensal de juros, importa registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.377/RS, reconheceu a constitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001, assentando a possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que haja expressa pactuação contratual.

No mesmo sentido, dispõe a Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.”

No caso em apreço, os contratos foram celebrados em 08/09/2020 (motocicleta) e 25/10/2022 (veículo automotor), ou seja, em data posterior à vigência da MP no 2.170-36/2001, sendo certo que ambos os instrumentos contratuais (Ids. 317327928 e 317327929) preveem, de forma clara, a capitalização mensal dos juros.

A pactuação se confirma, inclusive, pelo confronto entre as taxas mensais e anuais indicadas nos contratos
,
2,19% ao mês e 29,61% ao ano no primeiro contrato, e 2,97% ao mês e 42,09% ao ano no segundo
,
o que supera o duodécuplo da taxa mensal e evidencia a adoção do regime de capitalização composta.

Tal estrutura contratual harmoniza-se com a Súmula 541 do STJ, que estabelece:

“
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.”

Dessa forma, ausente qualquer vício de forma ou de consentimento e tendo a capitalização sido expressamente pactuada, não há razão jurídica para afastar sua incidência nos contratos
sub judice
.

Por conseguinte, o apelante não logrou êxito em trazer autos prova que demonstrasse a procedência de suas alegações, restando evidenciado pelo apelado fato extintivo do direito pleiteado na inicial, na medida em que demonstra que a operação é legítima e está em conformidade com a legislação e jurisprudência de regência, razão pela qual a sentença deve ser mantida, com fundamento no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo Código.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025